Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150 STJ. MÁ-GESTÃO DO RÉU. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA AUTORA. ÍNDICES DE REAJUSTE. PREVISÃO NORMATIVA. REGULARIDADE.

1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido, ainda que na instância recursal, se demonstrada a incapacidade financeira da parte requerente em arcar com as despesas processuais.

2. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária.

3. Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora.

4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.